Tribunal: TJDFT
Processo: 0701232-82.2020.8.07.0018
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-23

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. AUTORIZAÇÃO DE USO DE ÁREA PÚBLICA E EXERCÍCIO DE ATIVIDADE COMERCIAL. FUNCIONAMENTO DE QUIOSQUE DE LANCHES. EXPEDIÇÃO DE NOVA LICENÇA ADMINISTRATIVA. OBSERVÂNCIA DE CRITÉRIOS LEGAIS.
I. Não se evidencia qualquer irregularidade na atuação da Administração Pública, que, no exercício do poder de polícia, atua no poder-dever de coibir ocupação irregular do solo para fins urbanos em desacordo com as normas legais. O termo de autorização de uso concedido à autora já não está mais em vigor e a área por ela ocupada não tem autorização para a sua utilização. Assim, não dispondo de prévio licenciamento, a construção erigida é considera irregular, podendo ser demolida.
II. Negou-se provimento ao recurso.